Tribunal: TJDFT
Processo: 0705668-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE REPARO NO PRAZO LEGAL. DECADÊNCIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR DE RECLAMAR PELOS VÍCIOS CONSTATADOS. NÃO DEMONSTRADA. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO PRODUTO IDÊNTICO. ART. 18, §1o, I, CDC. CABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a ré à substituição da adega descrita na inicial, número de série 0003494, por outra idêntica, nova e em perfeitas condições, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, acrescido de juros de mora e correção monetária.
2. O art. 18 da Lei n. 8.078/90 dispõe que os fornecedores de produtos respondem pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam. Não sanado o vício no prazo de 30 (trinta) dias, o consumidor pode optar, na forma do § 1o, do dispositivo legal referido, pela substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; pela restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada; ou pelo abatimento proporcional do preço.
3. Depreende-se dos elementos de prova coligidos aos autos – ordens de serviço abertas perante a assistência técnica autorizada, prints das conversas realizadas entre as partes pelo WhatsApp, e-mails e vídeos da adega com número de série 0003494 – que os autores/apelados constataram a existência de vício de refrigeração nas 2 (duas) adegas de vinho e a emissão ininterrupta de alarme sonoro em uma delas (vício oculto) alguns meses após o ato da compra, tendo contatado a assistência técnica autorizada da fabricante ré para solução do problema, por diversas vezes, dentro do prazo de garantia (legal mais contratual), sem, contudo, obter êxito.
4. Se a pessoa jurídica ré/apelante deixou de demonstrar a consumação do prazo decadencial, a inexistência dos defeitos apontados, bem como a realização de correção dos vícios dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, é direito dos adquirentes/apelados postular a substituição dos produtos viciados por outros idênticos e em perfeitas condições de uso, nos moldes do art. 18, § 1o, I, do CDC. Assim, não assiste razão à recorrente nesse ponto.
5. A desídia da parte ré em efetuar a substituição dos produtos adquiridos pelos autores no tempo e modo adequados – mesmo após a abertura de diversas ordens de serviço, realização de visitas técnicas, e contatos telefônicos, durante o período de mais de 1 (um) ano –, é causa evidente de dano moral, pois violado atributo da personalidade relativo à integridade psíquica dos consumidores.
6. No que concerne ao quantum indenizatório, observa-se das circunstâncias particulares do caso – gravidade do dano em si, culpabilidade do agente, intensidade do sofrimento causado à vítima, condição econômica das partes, e extensão do dano – que o valor estipulado pelo Juízo de origem afigura-se adequado e proporcional, e observa o padrão indenizatório estabelecido por este e. Corte de Justiça. Nessa medida, não comporta redução neste grau revisor, sob pena de tornar-se irrisório. Precedentes deste e. TJDFT.
7. Manutenção da sentença que se impõe. Recurso da ré conhecido e desprovido.